Tribunal: TJBA
Processo: 8002719-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002719-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SERGIO PEREIRA

Advogado(s)
:
ELUIZ ANTONIO RIBEIRO MENDES E BISPO

AGRAVADO: RAIMUNDO THIAGO PASSOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA, BARBARA RIBEIRO BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE INJUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
pelo

autor em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no bojo da ação reivindicatória por ele proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
analisar
a presença dos requisitos do art. 300 do CPC c/c art. 1.228 do CC/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
a ação reivindicatória, exige-se, para a procedência dos pedidos, que o requerente demonstre, cumulativamente: (i) o domínio, ou seja, o direito de propriedade sobre a coisa reivindicada; (ii) que a coisa seja identificada; (iii) a posse injusta exercida pelo réu.

4.
Ocorre que, neste momento processual, não foi demonstrado, de maneira inequívoca, a plausibilidade
da tese, ao menos, em relação a um dos requisitos, qual seja, o exercício injusto da posse pelo agravado,
considerando a unilateralidade das provas produzidas pelo recorrente.

5.
Quanto ao perigo da demora, a título de complementação, não houve demonstração de que o agravante, efetivamente, esteja impedido de usufruir da área, especialmente de colher os frutos que alega existir com “
silvicultura, cultivos diversos e criação de gado
”.
Soma-se a isso que, segundo a narrativa dos autos, a posse injusta se prolonga desde 2022, mas a demanda apenas foi proposta em 2025.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento
não
provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 300;
CC/2002, art. 1.
228
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002719-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE SERGIO PEREIRA e como agravado RAIMUNDO THIAGO PASSOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18